Tribunal: TJES
Processo: 0005833-21.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005833-21.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: CRUZ & SILVA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS EM CONTRATO DE CONSÓRCIO POSTERIOR À LEI Nº 11.795/2008. INAPLICABILIDADE DO TEMA 312/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NO GRUPO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pela própria embargante, para ajustar parcialmente os critérios de restituição de valores e de cobrança de taxa de administração em contrato de consórcio.

A embargante sustenta a existência de contradição interna no acórdão, tanto em relação à restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente, quanto ao cálculo da taxa de administração, invocando o Tema 312 do STJ e a Súmula nº 538/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar entendimento diverso do Tema 312 do STJ sobre o prazo de restituição dos valores pagos em contrato de consórcio;
(ii) avaliar se há contradição na forma de cálculo da taxa de administração, especialmente quanto à proporcionalidade de sua cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reinterpretação de teses jurídicas já enfrentadas.

A contradição sanável por embargos deve ocorrer dentro da própria decisão, entre suas proposições internas, e não entre o julgado e o entendimento da parte ou de outro precedente.

O acórdão embargado foi claro e coerente ao afirmar que a tese firmada no Tema 312 do STJ (REsp nº 1.119.300/RS), que limita a restituição a 30 dias após o encerramento do grupo, aplica-se apenas aos contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 11.795/2008, conforme reafirmado na Rcl nº 16.112/BA.

Como o contrato em análise foi firmado em 06/04/2020, sob a égide da nova lei, o Colegiado aplicou corretamente o entendimento de que a restituição imediata dos valores pagos é devida, diante da ausência de prova de prejuízo à saúde financeira do grupo e com base na boa-fé objetiva e no art. 6º, V, do CDC, evitando o enriquecimento sem causa da administradora.

Quanto à taxa de administração, o acórdão reconheceu a validade da taxa contratual de 14%, mas determinou a retenção proporcional ao período de participação do consorciado (3 meses), em consonância com o art. 27, §3º, II, da Lei nº 11.795/2008, que permite a dedução de valores correspondentes aos prejuízos efetivos.

A decisão limitou-se a impedir que a administradora receba remuneração integral por serviço não prestado integralmente, em observância ao equilíbrio contratual e à proporcionalidade, mantendo, contudo, a incidência da taxa sobre o valor da carta de crédito, conforme previsto contratualmente.

As alegações da embargante visam, em verdade, reabrir discussão sobre o mérito da decisão e impor nova interpretação dos dispositivos legais aplicados, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

Embora o recurso tenha caráter nitidamente revisional, reconhece-se sua utilidade para fins de prequestionamento, motivo pelo qual não se aplica a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, preservando-se o direito de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão e não se confunde com mero inconformismo da parte.

O Tema 312/STJ aplica-se apenas a contratos de consórcio celebrados antes da vigência da Lei nº 11.795/2008.

A restituição imediata dos valores pagos é devida quando não demonstrado prejuízo à saúde financeira do grupo, sob pena de enriquecimento sem causa.

A taxa de administração é devida, mas sua retenção deve observar a proporcionalidade do serviço efetivamente prestado.

A oposição de embargos com fins de prequestionamento não autoriza, por si só, a imposição da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 6º, V; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 27, §3º, II, e 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.08.2009; STJ, Rcl nº 16.112/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 25.11.2015; STJ, Súmula nº 538.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 0005833-21.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGADOS:

CRUZ & SILVA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA E CARLOS ALBERTO LOIOLA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face do v. Acórdão (id 12387029) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela própria Embargante.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

A contradição que autoriza a oposição dos embargos declaratórios é a disjunção verificada entre a fundamentação e a conclusão do julgado, ou a incoerência interna entre as proposições da própria decisão, e não a inconformidade da parte com o resultado alcançado ou a alegada divergência com o entendimento jurisprudencial que não foi adotado.

A despeito dos argumentos despendidos, tenho que o presente recurso não merece prosperar, porquanto inexiste contradição a ser sanada no Acórdão vergastado.

O Acórdão foi expressamente detalhado e coerente ao analisar a questão da restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente.

O julgado reconheceu que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado o entendimento, em sede de recurso repetitivo (
REsp n. 1.119.300/RS, Tema 312
), de que a restituição deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, ressaltou-se que dita orientação se aplica apenas aos contratos anteriores à vigência da Lei nº 11.795/2008.

O voto condutor destacou de forma clara o posicionamento do
c.
STJ, inclusive por meio da Reclamação nº 16.112/BA, no sentido de que a tese do Tema 312 deve ser interpretada restritivamente.

Conforme exaustivamente demonstrado no Acórdão, o contrato sob análise foi firmado em
06/04/2020
, sob a égide da Lei nº 11.795/2008, tendo como característica o longo prazo (200 meses). Deste modo, o Colegiado aplicou o entendimento de que, em se tratando de contrato posterior à referida lei, e
não
tendo a Administradora de Consórcios se desincumbido do ônus de demonstrar o prejuízo efetivo à saúde financeira do grupo consorciado com a devolução imediata, conforme o princípio da boa-fé objetiva e o artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, a restituição imediata se impõe para evitar o enriquecimento sem causa da administradora e a onerosidade excessiva ao consumidor.

O que a Embargante objetiva, ao sustentar a aplicação irrestrita do Tema 312 e dos artigos 22 e 30 da Lei nº 11.795/08, é rediscutir a interpretação jurídica dada pelo Colegiado aos fatos e ao ordenamento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A decisão não apresenta incoerência interna; ao contrário, analisa e fundamenta exaustivamente a razão pela qual o precedente vinculante do STJ (Tema 312)
não se
aplica ao
caso concreto
, considerando a data da celebração do contrato e a ausência de prova de prejuízo. A insatisfação com a conclusão sobre a aplicação do direito ao caso vertente não configura contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

Prosseguindo, no
que tange à taxa de administração, a Embargante alega contradição por entender que o percentual deveria ser fixado sobre o valor do bem consorciado (R$200.000,00) e não do valor pago pelo consorciado, invocando a Súmula n. 538 do STJ.

Neste ponto, o Acórdão também foi extremamente claro ao reconhecer a prerrogativa da administradora de estabelecer a taxa de administração, mas limitou a retenção desta taxa à proporcionalidade do serviço efetivamente prestado. A decisão embargada determinou que a taxa estipulada em contrato (14%), calculada em 200 meses, fosse dividida pelo número de meses do grupo e multiplicada pelo período em que o consumidor
se encontrou vinculado
ao contrato (3 meses), resultando no percentual de 0,21% aplicado sobre a quantia total da carta de crédito. Esta metodologia está totalmente em conformidade com o artigo 27, § 3º, inciso II, da Lei nº 11.795/08, que determina a dedução de valores proporcionais pelos prejuízos que o desistente houver causado.

Não se vislumbra contradição, mas sim o reequilíbrio contratual necessário após a rescisão, conforme o artigo 6º, inciso V, do CDC.

O Colegiado manteve a incidência da taxa de administração sobre o valor total da carta de crédito, como pleiteado pela administradora, mas limitou a
retenção
dessa cobrança à proporcionalidade do tempo de permanência no grupo, justamente para evitar o enriquecimento sem causa da administradora, que cobraria por um serviço (administração) que não seria integralmente prestado. A tese da Embargante de que a taxa deveria ser integral sob o valor do bem, mesmo com a desistência precoce, foi expressamente rebatida pelo Acórdão, baseado em sólida fundamentação e precedentes citados no próprio voto.

O presente recurso, portanto, reflete, tão somente, o mero inconformismo da Embargante com o resultado desfavorável, o que é insuficiente para reverter o julgado pela via declaratória.

Por fim, embora o recurso não apresente os vícios alegados e vise a rediscussão do mérito, a matéria discutida possui relevância para fins de eventual acesso às instâncias superiores (
prequestionamento
), bem como o tema da restituição e da taxa de administração ainda enseja múltiplas manifestações jurisprudenciais, o que atenua o caráter
manifestamente
protelatório exigido pela legislação para aplicação da multa, tal qual pleiteada pelos Embargados.

Desta forma, apesar da intenção nítida de rediscutir a matéria, por ora, deve ser preservado o exercício do direito de defesa e de acesso à justiça, não sendo cabível a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.